Tribunal: TJDFT
Processo: 0009557-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009557-29.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LEOPOLDO PACINI NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, requerendo a imediata aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.163.020 (Tema 986), bem assim a rejeição dos pedidos autorais e a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência. Compulsando-se os autos verifica-se que o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível está em conformidade com as orientações consolidadas pelo STJ, no regime de julgamento de recursos repetitivos (EREsp 1.163.020 - Tema 986), razão pela qual esta Presidência, na decisão de ID. 61299502, negou seguimento ao recurso especial interposto por LEOPOLDO PACINI NETO, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Assim, o regime de repetitivos já foi observado por este Tribunal de Justiça. Nada, portanto, a prover. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029